Tribunal: TJES
Processo: 5001599-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT E §4º (PARTE FINAL), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal.
2.

Inviável falar em fundamentação genérica na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração à gravidade da conduta
e periculosidade do agente
, que, após ingerir bebida alcoólica, dirigiu seu veículo e atropelou uma mãe e seu filho, menor de idade,
l
evando ambos
a óbito.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem
denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001599-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
11/05/2022

O SR. ADVOGADO FREDERICO VILELA VICENTINI:-

Boa tarde a todos; boa tarde, senhor Presidente Walace Pandolpho Kiffer, Desembargador Fernando Zardini Antonio, Desembargador Eder Pontes da Silva, Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Desembargador Marcos Antônio Barbosa se Souza, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas.

Faço o uso da palavra para tratar de um Habeas Corpus impetrado em favor de Gustavo Luiz Sandrini Zandominigue, porque, em 12 de dezembro de 2021, na BR101, ele, dirigindo um veículo Gol, vermelho, placa policial LBK8A82, sentido Piúma, perdeu o controle, colidindo em uma árvore e atingindo duas pessoas. Consta do Boletim de Ocorrência que teriam sido vitimadas a Sra. Juliana Lacerda e o seu filho Robson. Desse fatídico acidente, o Sr. Gustavo, ora paciente, foi retirado do carro por populares, que o agrediram brutalmente; existem vídeos e fotos que mostram essa agressão ao paciente, que, estirado ao chão, foi socorrido por socorristas do SAMU bem como atendentes da Eco101 e, levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido à cirurgia de braço, maxilar e costelas, vindo a ficar internado desde a data do fato a mais de um mês, ou seja, janeiro deste ano. O Sr. Gustavo também foi submetido ao exame de etilômetro, vindo a acusar a existência de teor alcoólico, de quantidade de álcool no seu sangue.

Dentro desse contexto fático, em 17 de dezembro de 2021, o Ministério Público, a requerimento da então Delegada de Polícia de Anchieta, requer a decretação da preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública. Todavia, em sede de plantão judicial, a Dra. Daniela de Vasconcelos Agapito nega o pedido de decretação de prisão. Todavia (peço vênia ao Dr. Homero para seguir a sua fala), muda-se o Magistrado. Em novo pedido, a preventiva é decretada. Peço vênia para trazer alguns elementos da decisão: utiliza argumentos como evitar que se continue delinquindo, trazendo tranquilidade e paz social no meio do seio social; a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do judiciário e a periculosidade do infrator.

Esse senhor Gustavo possui vinte e dois anos de idade, possui família, emprego lícito (possui um lava jato, comprovado nos autos); a discussão acerca de dolo eventual ou culpa é mérito, ninguém quer tratar disso aqui, estamos tratando de um decreto prisional de um sujeito de vinte e dois anos, com família constituída, que nunca pisou em uma delegacia, é primário, com bons antecedentes e emprego lícito. Fala-se em:

"O crime e a apuração vem ocorrendo com frequência nos dias atuais e, uma vez posto em liberdade, poderá continuar na prática deste crime, extremamente nocivo à sociedade, além de sua prisão ser imprescindível para a garantia de ordem pública como forma de acautelar o meio social à credibilidade da Justiça, ressaltando a frieza com que o representado atua, o qual não buscou diminuir as consequências de sua conduta, demonstrando a sua periculosidade, evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, há a necessidade de afastá-lo, ao menos por ora, do convívio social."

Notem: foi brutalmente atingido pelos populares que ali se encontravam, sofreu à colisão, atônito, foi agredido e socorrido, maxilar quebrado, costela quebrada, braço quebrado, isso tudo provado nos autos.

Chamo a atenção de Vossas Excelências para uma decisão deste Tribunal, da Primeira Câmara Criminal, da lavra da Desembargadora Elisabeth Lordes, em caso análogo, na qual foi concedida a ordem, Processo 001335319 de 2021, de recente análise pela Primeira Câmara, a situação é análoga. Além disso, as três testemunhas que são as únicas que trazem uma versão, nada citam; justifica-se a minha fala uma vez que é levado pelo Juiz de piso para justificar o decreto prisional, nada fala sobre as agressões, disse que não houve, mas isso está comprovado nos autos, inclusive pela internação.

Dessa forma, o nosso pedido é de relaxamento ou revogação da prisão preventiva pela ausência de elementos concretos bem como a ausência da necessidade da prisão ou, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, a exemplo da suspensão do direito de dirigir até o fim do processo, mecanismos que poderiam coibir a citada e suposta e futurológica reiteração delitiva trazida pelo Juiz de Piso.

Era o que continha. Agradeço a paciência de Vossas Excelências. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente;

De igual modo, cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação. Sua Excelência traz alguns pontos que também gostaria de examinar melhor após a

juntada das notas.

Peço o retorno. Trarei na próxima sessão.

*

swa*

18/05/2022

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Frederico Vilela Vicentini –
OAB/ES nº
24.737
, em favor de
GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara de
Anchieta
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação
g
enérica
na decisão que a decretou.

Sustenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante d
estas considerações
, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o mesmo

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas colacionadas ao apartado, verifico que o suplicante
teve
a
prisão preventiva
decretada
em
24
de
janeiro
de 202
2
pela pr
á
tica do
s
crime
s
previsto
s
no art.
121
,
caput
,
e art. 121
,
caput
e §4º (parte final),
ambos do Código Penal
.

In casu,
a segregação cautelar foi decretada levando-se em conta o
modus operandi
do delito,
visto que o paciente encontrava-se embriagado, em velocidade
excessiva, incompatível com a via local,

bem como que
teria invadido a pista contr
ária
no momento do ocorrido,
atropelando e
levando ao falecimento das vítimas,
Juliana Lacerda de Oliveira (
mãe
)
e
seu
filho,
de apenas sete anos de idade,
que estavam no ponto de ônibus indo para a igreja.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que
tal
medida se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, frente à
gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Ademais, pacífico entendimento da Corte Superior no sentido de que:

[...
]
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente (...). 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (STJ - HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que
o MM. Juiz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública
e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal.
Vejamos:

“
[...
]
Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator. O crime em apuração vem ocorrendo com frequência nos dias atuais, e uma vez posto em liberdade poderá continuar na prática desse crime, extremamente nocivo à sociedade, além de sua prisão ser imprescindível para garantia da ordem pública como forma de acautelar o meio social, a credibilidade da justiça. Ressaltando, a frieza com que o representado atua, o qual não buscou diminuir as consequências de sua conduta, demonstrando sua periculosidade, evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva, assim a necessidade de afastá-lo, ao menos por ora, do convívio coletivo.
”

É por essa razão que não há que se falar em ilegalidade praticada pelo juízo impetrado, uma vez que a fundamentação para decretação da medida constritiva se encontra respaldada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente considerando a gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente, que, após ingerir bebida alcoólica, dirigiu seu veículo e atropelou uma mãe e seu filho menor de idade, vindo os dois a óbito, sendo esse, fundamento idôneo suficiente para a preservação da preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consubstanciado da Corte Superior no julgado que ora transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIMES CONEXOS. [...] 5. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 7. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, junto com o corréu Weverton, conduzindo veículo automotor, que sabia ser produto de crime, sob efeito de cocaína e em velocidade excessiva, invadiu a pista contrária e colidiu com veículo que trafegava na via. O acidente atingiu as três vítimas que se encontravam no automóvel, resultando no óbito de duas delas e em lesões corporais na criança. Após os fatos, os acusados fugiram do local, sem prestar socorro aos ofendidos. 8. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...] 3. A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

À mesma conclusão, chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que:

“
[
...
]
. Registro que a autoridade dita coatora fundamentou a decretação da preventiva apontando dados concretos dos fatos, evidenciando a necessidade

da prisão, com especial destaque para a garantia da ordem pública.
[...] Ex positis, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que, conhecido o presente Habeas Corpus, seja, no mérito, denegada a ordem.”

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto,
não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª
DESª SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO :-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Frederico Vilela Vicentini –
OAB/ES nº
24.737
, em favor de
GUSTAVO LUIZ SANDRINI ZANDOMINIGUE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara de
Anchieta
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação
g
enérica
na decisão que a decretou.

Sustenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante d
estas considerações
, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o mesmo

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas colacionadas ao apartado, verifico que o suplicante
teve
a
prisão preventiva
decretada
em
24
de
janeiro
de 202
2
pela pr
á
tica do
s
crime
s
previsto
s
no art.
121
,
caput
,
e art. 121
,
caput
e §4º (parte final),
ambos do Código Penal
.

In casu,
a segregação cautelar foi decretada levando-se em conta o
modus operandi
do delito,
visto que o paciente encontrava-se embriagado, em velocidade
excessiva, incompatível com a via local,

bem como que
teria invadido a pista contr
ária
no momento do ocorrido,
atropelando e
levando ao falecimento das vítimas,
Juliana Lacerda de Oliveira (
mãe
)
e
seu
filho,
de apenas sete anos de idade,
que estavam no ponto de ônibus indo para a igreja.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que
tal
medida se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, frente à
gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Ademais, pacífico entendimento da Corte Superior no sentido de que:

[...
]
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente (...). 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (STJ - HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que
o MM. Juiz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública
e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal.
Vejamos:

“
[...
]
Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator. O crime em apuração vem ocorrendo com frequência nos dias atuais, e uma vez posto em liberdade poderá continuar na prática desse crime, extremamente nocivo à sociedade, além de sua prisão ser imprescindível para garantia da ordem pública como forma de acautelar o meio social, a credibilidade da justiça. Ressaltando, a frieza com que o representado atua, o qual não buscou diminuir as consequências de sua conduta, demonstrando sua periculosidade, evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva, assim a necessidade de afastá-lo, ao menos por ora, do convívio coletivo.
”

É por essa razão que não há que se falar em ilegalidade praticada pelo juízo impetrado, uma vez que a fundamentação para decretação da medida constritiva se encontra respaldada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente considerando a gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente, que, após ingerir bebida alcoólica, dirigiu seu veículo e atropelou uma mãe e seu filho menor de idade, vindo os dois a óbito, sendo esse, fundamento idôneo suficiente para a preservação da preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consubstanciado da Corte Superior no julgado que ora transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIMES CONEXOS. [...] 5. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 7. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, junto com o corréu Weverton, conduzindo veículo automotor, que sabia ser produto de crime, sob efeito de cocaína e em velocidade excessiva, invadiu a pista contrária e colidiu com veículo que trafegava na via. O acidente atingiu as três vítimas que se encontravam no automóvel, resultando no óbito de duas delas e em lesões corporais na criança. Após os fatos, os acusados fugiram do local, sem prestar socorro aos ofendidos. 8. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...] 3. A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

À mesma conclusão, chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que:

“
[
...
]
. Registro que a autoridade dita coatora fundamentou a decretação da preventiva apontando dados concretos dos fatos, evidenciando a necessidade

da prisão, com especial destaque para a garantia da ordem pública.
[...] Ex positis, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que, conhecido o presente Habeas Corpus, seja, no mérito, denegada a ordem.”

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto,
não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT E §4º (PARTE FINAL), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal.
2.

Inviável falar em fundamentação genérica na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração à gravidade da conduta
e periculosidade do agente
, que, após ingerir bebida alcoólica, dirigiu seu veículo e atropelou uma mãe e seu filho, menor de idade,
l
evando
os dois a óbito, sendo esse, fundamento idôneo suficiente para a preservação da preventiva.
3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.